Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO MAJORADO. CP, ART. 250, § 1o, II, “A”. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime de incêndio majorado (CP, art. 250, § 1o, II, “a”), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/2006, art. 5o, I e III). Houve a fixação de valor mínimo de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais à vítima. O réu foi absolvido da imputação referente ao crime de ameaça (CPP, art. 386, VII).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de incêndio, com causa de aumento de pena (CP, art. 250, § 1o, II, “a”); (ii) Determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional; (iii) analisar a possibilidade de redução da indenização fixada a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal prevê como crime “causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem” (CP, art. 250).
4. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato (CPP, art. 173).
5. A palavra da vítima prestada apenas na fase investigativa, corroborada por outros elementos de convicção, constitui lastro probatório suficiente para embasar a condenação do réu pelo crime de incêndio.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável (1a fase) seja realizado com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada (STJ, AgRgnoAREspn. 2.418.792/MS, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 19/12/2023).
7. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais deve ser adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima prestada apenas na fase investigativa, corroborada por outros elementos de convicção, constitui lastro probatório suficiente para embasar a condenação do réu pelo crime de incêndio. 2. A escolha na aplicação da fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato é um critério discricionário do julgador e não há ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais deve ser adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as condições pessoais das partes e as circunstâncias do caso concreto.